Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.
2. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve levar ao recrudescimento da sanção entre a fração de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, e a fração mínima de 1/12 (um duodécimo), de acordo com o caso concreto.
3. A jurisprudência pátria é no sentido de que o firme e coeso depoimento da vítima/testemunha é, por si só, hábil a comprovar o uso de arma no crime de roubo, sendo que sua apreensão é prescindível à caracterização da causa de aumento.
4. Para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa, a jurisprudência, de forma pacífica, entende que o julgador, no caso concreto, deve adotar como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito.
5. Recurso conhecido e não provido.